Tribunal: TJDFT
Processo: 0727653-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727653-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TAUANA GOMES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo de Conhecimento n. 0723900-59.2024.8.07.0001, que determinou à Agravante que interne a Agravada em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, bem como viabilize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TAUANA GOMES DE OLIVEIRA, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HospitalBrasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que foi internada no Hospital Brasília e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatórios médicos IDs n. 200186454 e 200186455. Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados,NOMEIOo(a) Sr(a). SAMUEL FERREIRA, advogado da autora, comoCURADORda parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “airreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência,inaudita altera parte,é medida de rigor. Diante do exposto,DEFIROo pedido deANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,paraDETERMINARque a parte réAUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃOda parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Brasília”. Em suas razões recursais, requer a Agravante, em sede de preliminar, a retificação do polo passivo para fazer constar como réu Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A, inscrita no CNPJ sob o n. 01.685.053/0001-56, ao invés da Sul América Companhia de Seguro Saúde, inscrita no CNPJ sob o n. 01.685.053/0013-90. No mérito, argumenta que se não for concedido efeito suspensivo ao Agravo será “obrigada a custear a internação e parto que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável”. Diz que há probabilidade do afirmado direito, porquanto a Agravada não cumpriu o período de carência previsto no contrato firmado entre as partes. Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato que estabelece a carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares e 300 (trezentos) dias para parto. Consigna que os prazos de carência são estipulados com o objetivo de evitar adesões de má-fé e manter o equilíbrio financeiro do contrato, e sua previsão está autorizada pela Lei n. 9.656/1998. Enfatiza que “está claro que a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de tratamentos/procedimentos inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato”. Pugna pela exclusão ou redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico prescritos à Agravada. Preparo comprovado (Id. 61192842). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou a internação da Agravada em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, observo que ainda não houve apreciação pelo Juízo de origem acerca do pedido de retificação do polo passivo da demanda, para incluir a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A (CNPJ n. 01.685.053/0001-56) como ré, de forma que resta obstada a análise da matéria em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. No mérito, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que torna obrigatória a cobertura no período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê a carência de 180 dias para cobertura não relacionada aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. Embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada em casos de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é situação que acarrete risco imediato de vida ou lesão irreparável para o paciente, caraterizado por declaração do médico assistente. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem o processo de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade urgente de a Agravada ser internada em leito de UTI devido ao risco de piora clínica e de vida da própria paciente e do feto, considerando o quadro de hipotensão e taquicardia apresentado e a suspeita de choque séptico, conforme atestou o médico assistente no relatório Id. 200186454. Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o Juiz a quo. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Ao contrário, consta nos autos de origem documento colacionado pela própria Agravante que informa que o tratamento prescrito à Agravada já foi autorizado (Id. 203154292), de modo que, cumprida a determinação contida na decisão agravada, resta afastado o risco de se aguardar o julgamento final do presente recurso e revela-se inviável a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Por fim, quanto às astreintes arbitradas na r. decisão agravada, reputo ausentes os requisitos que autorizam a exclusão ou redução da multa diária fixada. Isso porque, em sede de cognição sumária, tenho que foram observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor das astreintes é razoável, ante a natureza da obrigação exigida e a elevada capacidade financeira da Agravante. Assim, ausente o risco da demora e não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora